Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-94.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702816-94.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO SERGIO PESSOA PAIVA, MARILIA DE CASTRO DOURADO PAIVA APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E C I S Ã O O presente recurso volta-se contra a sentença de ID no 72456726, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Os apelantes pretendem a reforma da sentença, além de que seja concedido ao apelante Mário os benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, alega sua condição de miserabilidade. Em análise detida, verifica-se que o benefício já havia sido requerido em sede de petição inicial (ID no 72456496, pág. 5). Na decisão de ID no 72456609, o magistrado singular concedeu a gratuidade para a apelante Marília. Em relação ao apelante Mário, a benesse restou indeferida. Veja-se: “Entretanto, verifico que o autor MARIO SERGIO PESSOA PAIVA não se desincumbiu de comprovar que faz jus à obtenção do pleito gracioso inicialmente solicitado. Com efeito, a declaração de ajuste anual juntada no ID: 180248094 comprova que, no ano-calendário 2022, o autor MARIO SERGIO PESSOA PAIVA auferiu remuneração bruta de R$ 58.498,59, equivalente a uma média mensal de R$ 4.874,88, correspondentes à aposentadoria. Além disso, é declarado proprietário de uma casa no Guará II (DF), avaliada por R$ 794.329,13; um lote de terreno, situado em Planaltina de Goiás, avaliado em R$ 25.013,15; aplicações financeiras em poupança, fundo de renda fixa e VGBL, no total declarado de R$ 9.974,94. Por outro lado, verifico que a parte autora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, autor MARIO SERGIO PESSOA PAIVA não faz jus ao almejado benefício legal”. Considerando que o pedido de gratuidade de justiça já foi analisado e indeferido pelo juízo de origem, não há que se falar em concessão da benesse em sede recursal, na ausência de demonstração de alteração fática superveniente que justifique a revisão da decisão anterior. A parte que teve o pedido indeferido deve comprovar a modificação de sua situação econômica para que o benefício possa ser concedido em grau recursal, o que não ocorreu no presente caso. Logo, os documentos colacionados aos autos não apontam para situação de insuficiência de recursos que viabilize a concessão da gratuidade de justiça, tudo levando a supor, diversamente, que o apelante possui capacidade econômica para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento. De mais a mais, o preparo dos recursos vindos da Primeira Instância soma apenas R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos), na forma do que se lê no item I, da Tabela “A”, aprovada pela Resolução no 1, de 20 de dezembro de 2023, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2024, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira do apelante. Ao que tudo indica, a parte almeja, na verdade, a eventual suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial recursal, caso não seja vencedor. Assim, diante do conjunto probatório existente, e considerando que não foram trazidos aos autos outros elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, é possível concluir que o apelante não se encontra em estado de miserabilidade jurídica, impondo-se, pois, o indeferimento da gratuidade pleiteada. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça postulada requerida pelo apelante Mário Sérgio Pessoa Paiva, determinando ao apelante, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Ressalta-se que a apelante Marília de Castro Dourado Paiva é beneficiária da justiça gratuita, estando dispensada do recolhimento do preparo. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator